Tribunal: TJSP
Processo: 1003221-52.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decreto de procedência – - Fornecimento dos medicamentos Ledispavir (Sofosbuvir) e Ribavirina – Autora portadora de grave enfermidade (Hepatite C) – Negativa fundada na alegação de que os medicamentos não possuem previsão no rol da ANS – Inadmissibilidade – Cobertura securitária que deve abranger drogas inovadoras – Necessidade da paciente incontroversa – A prevalecer o entendimento da ré, estar-se-ia "congelando" procedimentos médicos, privando o consumidor dos avanços da medicina – Aplicação das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal – Medicamentos com registro na ANVISA – Precedentes – Dano moral ocorrente, resultado do sofrimento da autora, gravemente enfermo, com a negativa de cobertura (manifestada após 4 meses da solicitação médica) - Recusa da ré que, na hipótese extrapolou a mera discussão acerca da cobertura contratual – Quantum indenizatório – Fixação em R$ 6.000,00 que não se afigura excessiva – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003221-52.2019.8.26.0666; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - 1a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decreto de procedência – - Fornecimento dos medicamentos Ledispavir (Sofosbuvir) e Ribavirina – Autora portadora de grave enfermidade (Hepatite C) – Negativa fundada na alegação de que os medicamentos não possuem previsão no rol da ANS – Inadmissibilidade – Cobertura securitária

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decreto de procedência – - Fornecimento dos medicamentos Ledispavir (Sofosbuvir) e Ribavirina – Autora portadora de grave enfermidade (Hepatite C) – Negativa fundada na alegação de que os medicamentos não possuem previsão no rol da ANS – Inadmissibilidade – Cobertura securitária que deve abranger drogas inovadoras – Necessidade da paciente incontroversa – A prevalecer o entendimento da ré, estar-se-ia "congelando" procedimentos médicos, privando o consumidor dos avanços da medicina – Aplicação das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal – Medicamentos com registro na ANVISA – Precedentes – Dano moral ocorrente, resultado do sofrimento da autora, gravemente enfermo, com a negativa de cobertura (manifestada após 4 meses da solicitação médica) - Recusa da ré que, na hipótese extrapolou a mera discussão acerca da cobertura contratual – Quantum indenizatório – Fixação em R$ 6.000,00 que não se afigura excessiva – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003221-52.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, é apelada LUCIA
MARIA DE BARROS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-52.2019.8.26.0666 -Voto no 42.884
2
Voto no: 42.884
Apelação Cível no: 1003221-52.2019
Comarca: Artur Nogueira - 1a Vara
1a Instância: Processo no: 100322152/2019
Aptes.: Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência
Apda.: Lucia Maria de Barros Silva

VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Decreto
de procedência - Fornecimento dos medicamentos Ledispavir
(Sofosbuvir) e Ribavirina
Autora portadora de grave
enfermidade (Hepatite C) Negativa fundada na alegação de que
os medicamentos não possuem previsão no rol da ANS

Inadmissibilidade
Cobertura securitária que deve abranger
drogas inovadoras Necessidade da paciente incontroversa A
prevalecer o entendimento da ré, estar-se-ia “congelando”
procedimentos médicos, privando o consumidor dos avanços da
medicina Aplicação das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal
Medicamentos com registro na ANVISA Precedentes Dano
moral ocorrente, resultado do sofrimento da autora, gravemente
enfermo, com a negativa de cobertura (manifestada após 4 meses
da solicitação médica) - Recusa da ré que, na hipótese extrapolou a
mera discussão acerca da cobertura contratual
Quantum
indenizatório
Fixação em R$ 6.000,00 que não se afigura
excessiva Sentença mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
Indenização por Danos Morais, julgada procedente para o fim de condenar a
ré a fornecer gratuitamente à autora os medicamentos Ribavirina 250 mg,
Ledispavir 90 mg e Sofosbuvir 400 mg, conforme prescrição médica, além do
pagamento da importância de R$ 6.000,00 a título de danos materiais,
arcando ainda com o pagamento das custas, despesas processuais e verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-52.2019.8.26.0666 -Voto no 42.884
3
honorária, arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a vencida (fls. 223/238), pugnando
pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o argumento de que
os medicamentos em questão são destinados ao uso domiciliar e não contam
com previsão no rol da ANS e, portanto, excluída a cobertura contratual,
conforme cláusula 7.1.19. Refuta ainda a ocorrência de dano moral
indenizável. Alternativamente, pela redução do quantum a esse título fixado.
Contrarrazões às fls. 263 e seguintes.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito (à exceção do
tópico que tornou definitiva a tutela antecipada art. 1.012, § 1o, V, do Novo
CPC), passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo
1.011 do mesmo diploma legal.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia em sustentar a validade da recusa
perpetrada pela operadora, em especial quanto à possibilidade do
fornecimento, ou não, dos medicamentos Ribavirina 250 mg, Ledispavir 90
mg e Sofosbuvir 400 mg à autora, bem como a ocorrência de dano moral
indenizável, desassistindo razão à apelante.
A questão fora, aliás, sumariamente analisada por esta
Turma Julgadora no âmbito do Agravo de Instrumento no: 2224575-93.2019
(mantendo o deferimento da tutela de urgência), nos seguintes termos:
“Bem por isso, verificada a presença de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista a
documentação que instrui o feito bem demonstra a gravidade do quadro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-52.2019.8.26.0666 -Voto no 42.884
4
saúde da autora (ora agravada), sendo portadora de Hepatite C, bem como
da necessidade de ser submetida a tratamento específico, mediante o uso dos
medicamentos LEDISPAVIR, SOFOSBUVIR e RIBAVIRINA. Indiscutível a
situação de urgência e, bem assim, presente o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, o que faz clara a utilidade do provimento
deferido.
Necessário observar que não há sequer risco à agravante,
posto que não sequer se cogita quanto ao inadimplemento da agravada. Por
tal motivo, forçoso concluir que esta vem adimplindo com suas obrigações
contratuais, fato que assegura, ao menos em princípio, o seu equilíbrio
econômico-financeiro, que é oneroso e sinalagmático em sua essência.
Assim, pela necessidade da continuidade do tratamento,
aliada ao fundado receio de dano irreparável à agravada, ressaltando-se a
importância do bem versado, qual seja, a saúde e a própria vida da autora,
afigura-se correta a concessão da tutela de urgência, ficando relegado ao
sentenciamento a alegação de exclusão do tratamento, do rol da ANS...”.
O processamento da ação principal não alterou esse
entendimento. Cumpre, portanto, reiterar ser a autora e aqui apelada
portadora de grave enfermidade (hepatite C), a quem foi prescrito o
tratamento mediante a utilização dos medicamentos referidos. A urgência era
tamanha que resultou no deferimento da tutela de urgência por meio da r.
decisão que foi objeto de recurso que, já se disse, restou improvido.
A alegação da ré, justificando sua negativa sob o
argumento de que as drogas em comento não contam com previsão no rol da
ANS não torna indevida a cobertura.
Alás, a prevalecer o entendimento da recorrente, estar-se-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-52.2019.8.26.0666 -Voto no 42.884
5
ia “congelando” procedimentos médicos, privando a consumidora dos
avanços da medicina, ressaltando que se cuidam de medicamentos com
registro perante a ANVISA e, bem assim, utilizados para tratamento
amplamente difundido.
O entendimento pela cobertura - está, inclusive, em
perfeita consonância com as Súmulas 95 (“Havendo expressa indicação
médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento
de medicamentos associados a tratamento quimioterápico.”) e 102
(“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura
de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”) deste E. Tribunal.
Nesse mesmo sentido e direção, entre vários, destaca-se
recente julgado desta 8a Câmara e Relatoria, extraído dos autos da Apelação
Cível n. 1077546-47.2019 (envolvendo os medicamentos Sofosbuvir e
Ledivapavir), conforme segue:
“EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Demanda que busca a cobertura do tratamento do
autor, mediante o fornecimento do medicamento HARVONI
(SOFOSBUVIR e LEDIVAPAVIR) Decreto de procedência
Aplicação da tese repetitiva aprovada pelo C. STJ no
julgamento dos REsp ns 1712163/SP e 1726563/SP (As
operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a
fornecer medicamento não registrado pela ANVISA)

Medicamento que, no entanto, foi aprovado pela ANVISA em
dezembro de 2017 (portanto, anteriormente ao ajuizamento
da presente ação) Cobertura que, por conta disso, é devida
Precedentes - Sentença mantida Recurso improvido.”
De outra parte, a dor moral aqui é evidente.
É bem verdade que o reconhecimento judicial de
abusividade da cláusula contratual, por si só não gera o dever indenizatório a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-52.2019.8.26.0666 -Voto no 42.884
6
título moral. No entanto, a conduta da requerida se mostrou inadequada e
excessiva. Baseou-se na argumentação de que o fornecimento dos
medicamentos seria indevido porque não constam do rol da ANS. No entanto,
a autora, gravemente enferma, somente teve notícia dessa negativa quase
quatro meses após a prescrição médica (e ainda assim, após resposta a
notificação extrajudicial enviada à apelante).
Destarte, com relação aos danos morais, o certo é que os
mesmos ocorreram. Dispensava mesmo a dilação probatória, posto que o
constrangimento sofrido pela recusa injustificada, só por isso, já demonstra
que não se cuida, aqui, de qualquer aborrecimento corriqueiro, mas de algo
que trata da vida humana e do interesse necessário de todos para defendê-la
íntegra. Afinal, os planos de saúde não podem se limitar à preocupação de
prestar o serviço. Necessitam mais, precisam prestar assistência.
A finalidade do valor a ser pago é desestimular a
reiteração da conduta daquele que deveria assistir e não assistiu. Daquele que
deveria garantir a assistência e não garantiu. Daquele que tentou furtar-se da
obrigação essencial para a qual foi contratado, procurando encontrar meios
para deixar de atender a justificativa da sua própria existência, que se para ele
não é cuidar da saúde, é seguramente aquilo que busca o associado ao aderir a
um plano como aquele contratado entre as partes.
A esse respeito, vale trazer à colação o voto do
Desembargador SÉRGIO CAVALLIERI FILHO do Egrégio Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação Cível no 8218/95, que
assim se expressa:
"A matéria de mérito cinge-se em saber o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-52.2019.8.26.0666 -Voto no 42.884
7
configura e o que não configura o dano moral. Na falta de critérios
objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na
jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade.
Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua
inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de
ingressarmos na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento
banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em
busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio, só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos..."
No que tange ao valor, entendo que a fixação judicial em
R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende o quanto acima exposto, encontrando-se
em consonância com diversos precedentes desta Relatoria, em casos
análogos, não se afigurando excessiva. Descabida sua redução.
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos, majorando-se os honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC)
para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-52.2019.8.26.0666 -Voto no 42.884
8
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator